Tribunal: TJDFT
Processo: 0717590-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717590-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: SABRINA FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA, SABRINA FREITAS BENICIO DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de SABRINA FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 103170531 - autos de origem): " O exequente requer a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens da executada suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH e passaporte da executada. Em relação ao pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da parte executada, considerando que em diversos outros feitos têm havido reiterada ineficácia da penhora de bens móveis no endereço da parte executada, deixo de determinar a expedição do mandado respectivo. No mais, esclareço que a declaração de imposto de renda da executada encontra-se no id. 152019125. Por fim, fica o credor intimado a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. ". Em suas razões recursais, a agravante narra tratar-se de execução de título extrajudicial, no qual requereu o bloqueio do passaporte e da CNH da parte executada. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Afirma ter esgotado todos os meios disponíveis para alcançar o crédito exequendo no feito executório proposto. Argumenta, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.491, reconheceu a constitucionalidade da adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial sem impor quaisquer condicionantes à utilização e aplicação de medidas atípicas. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio do passaporte e CNH da parte executada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Conforme tem entendido esta Colenda Corte de Justiça, mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão de passaporte e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. Registre-se que, embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permita ao Juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", a adoção de tais medidas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante das peculiaridades de cada caso, principalmente, diante da demonstração de fortes evidências acerca de obstrução ou fraude pela parte executada, o que não se mostra flagrantemente nos autos originais. Como antes relatado, nesse sentido tem entendido este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. No julgamento do REsp 1788950/MT, o colendo STJ entendeu que a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC são cabíveis desde que haja indícios de que devedor possui patrimônio expropriável; a medida seja adotada de forma subsidiária, esgotando os meios típicos; e que a decisão seja fundamentada e atenta ao contraditório e a proporcionalidade. 2. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do devedor não levam ao adimplemento da obrigação, configurando medidas inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1686636, 07355472520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC/15. SUSPENSÃO. CNH. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. LOCALIZAÇÃO. PATRIMÔNIO. PENHORÁVEL. ESGOTAMENTO. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, resta incabível sua aplicação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639693, 07271576620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrada a necessária proporcionalidade das medidas pleiteadas no caso concreto, ausente o requisito necessário à concessão da medida liminar vindicada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2023 17:50:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora